Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 525, §1o, VII, DO CPC.
1. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
2. Negou-se provimento ao recurso.